Tribunal: STF
Processo: RHC 60630
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS" FUNDADO EM DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E NA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA PRIMEIRA
ALEGAÇÃO E FALTA DE ADEQUAÇÃO DA SEGUNDA, MAXIME POR SE ACHAR
SUJEITA A REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO ONDE, COM MAIOR AMPLITUDE, A
MATÉRIA PODERA SER DECIDIDA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.